Tribunal: TJPA
Processo: 0803416-33.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803416-33.2020.8.14.0015

APELANTE: EVERTON MOISES SILVA, CAMILA GABRIELA FERREIRA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0803416-33.2020.8.14.0015

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Castanhal/PA

Apelantes: Everton Moisés Silva e Camila Gabriela Ferreira Cunha

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DUAS APELAÇÕES DISTINTAS, TODAVIA, COM OS MESMOS PEDIDOS E FUNDAMENTOS. ANÁLISE CONJUNTA.

1) Pedido de nulidade das provas obtidas na busca e apreensão pessoal.

1.1) É sabido que a busca e apreensão pessoal não exige ordem judicial para sua efetivação quando restarem evidenciadas razões de natureza cautelar e, por isso, urgentes, consubstanciada, por exemplo, em fundadas suspeitas de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito (art. 244 do CPP), o que restou evidenciado nos autos.

1.2) Não é possível declarar a nulidade da revista pessoal por ausência de filmagem da abordagem policial. Afinal, os julgados do C. STJ que consolidaram o entendimento que exige a documentação da operação policial em áudio-vídeo (
HCs 598.051/SP e 705.241/SP), só foram sedimentados em 02/03/2021 e em 14/12/2021, respetivamente, isto é, em data posterior à data do fato aqui analisado (31/10/2020), não podendo ser exigida.

1.3) Acusados trafegavam em motocicleta sem placa, circunstância bastante a sustentar a fundada suspeita.

2)

Alegação de insuficiência probatória. Insubsistência. Sentença
foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ação dos apelantes na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável
.
Demonstrada autoria e materialidade delitiva do crime de tráfico de
drogas.

3) Reforma da dosimetria da pena de ambos os apelantes.

3.1) Primeira fase da dosimetria. Pena-base. A
fundamentação utilizada pelo juízo ‘a quo’ para valorar negativamente os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não são suficientes para esse fim, eis que baseadas em elementos genéricos e têm por consideração o perigo abstrato do crime. Decote necessário.

3.2) Terceira fase da dosimetria. Causa de diminuição de pena. Tráfico privilegiado (art. 33, §4° da Lei n° 11.343/2006). E
stão configurados os requisitos legais da especial causa de diminuição de pena,
quais sejam:

ser o réu primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. O
bservância ao tema repetitivo nº 1139 do Superior Tribunal de Justiça. Minorante reconhecida em favor de ambos os apelantes.

3.3) A
pesar das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP terem sido consideradas neutras para ambos os réus,
certo é que a quantidade da droga é vetor que influencia na modulação da causa de diminuição. Logo, dada a quantidade de droga apreendida em poder dos acusados (60 petecas de cocaína pesando 26,0g no total) aplico a minorante na fração da metade (1⁄2), em homenagem ao princípio da individualização da pena.

3.4) Redimensionamento da pena dos apelantes.
Pena fixada em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta)
dias-multa, estabelecendo o regime aberto para cumprimento da reprimenda corporal.

3.5)
Substituição da pena privativa de liberdade imposta aos acusados por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2° do CP, a serem estabelecidas pelo Juiz da Execução Penal.

4) Recurso conhecido e parcialmente provido para
afastar a valoração negativa atribuída aos motivos, circunstância consequências do crime e aplicar o tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4° da Lei n° 11.343/2006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 19/06/2023 e 26/06/2023,
à unanimidade,
em CONHECER dos Recursos e DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
a fim de afastar a valoração negativa atribuída aos motivos, circunstância consequências do crime na pena-base e, ainda, reconhecer em favor dos recorrentes o tráfico privilegiado, redimensionando a pena
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA),
19 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por
EVERTON MOISÉS SILVA
e
CAMILA GABRIELA FERREIRA CUNHA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da ação penal n° 0803416-33.2020.8.14.0015, que condenou os apelantes como incurso no art. 33 da Lei 11.343/2006, cominando, em desfavor de ambos os recorrentes, a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Os recorrentes insurgem-se da sentença por meio de peças recursais próprias, constando no
Id. Num. 1103072 – Pág. 1/12 as razões recursais do acusado Everton Moisés Silva
e no
Id. Num. 11030899 – Pág. 1/15, as razões recursais da acusada Camila Gabriela Ferreira Cunha
.

Não obstante as peças próprias, destaca-se que os dois apelantes afirmam que a sentença rejeitou a tese de nulidade da prisão por violação ao art. 244 do CPP sem, contudo, esclarecer quais seriam as tais “atitudes suspeitas” que justificariam abordagem policial.

De igual modo, entendem que era necessária a utilização de filmagem da abordagem policial, conforme entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pelo o que consideram a revista pessoal nula, inexistindo justa causa a consubstanciar sua condenação.

Ademais, defendem fazer jus ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), ante a configuração privilegiada do tráfico (art. 33, §4° da Lei n° 11.343/2006).

Pugnam, ainda, pelo redimensionamento da dosimetria, uma vez que entende que as circunstâncias judiciais foram valoradas negativas sem fundamentação concreta para tal e, ainda, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

Por fim, defendem que a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime semiaberto, pelo o que requerem a restauração da liberdade do sentenciado.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 11030878 – Pág. 1/5 e Num. 11030902 – Pág. 1/6), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento dos recursos interpostos.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou pelo conhecimento desprovimento das apelações criminais, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 12042451 – Pág. 1/15).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Os recursos sob análise devem ser
conhecidos
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Conforme introduzido no relatório, muito embora os recorrentes tenham optado por interpor apelações próprias, observa-se que elas possuem os mesmos pedidos e fundamentos, pelo o que, por razão de economia processual, passar-se-á a analisá-las conjuntamente.

Inicialmente, insurgem-se os apelantes quanto a existência de violação ao art. 244 do CPP, eis que entendem não restar evidenciado nos autos quais as “atitudes suspeitas” adotadas pelos acusados aptas a fundamentar a revista pessoal.

É sabido que a
busca e apreensão pessoal
não exige ordem judicial para sua efetivação quando restarem evidenciadas razões de natureza cautelar e, por isso, urgentes, consubstanciada, por exemplo, em
fundadas suspeitas de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito
.

E, não obstante as razões recursais, analisando o presente acervo probatório, entendo que restou demonstrado a existência de fundadas suspeitas a autorizar a abordagem policial dos acusados que trafegavam em moto sem placa.

Isso porque, o
policial Dioney Jaques Castro
, em seu depoimento perante o juízo, afirmou que a abordagem dos denunciados foi motivada pelo fato de estarem
pilotando motocicleta sem placa
, somado ao fato de já
reconhecerem a recorrente Camila de outra passagem policial
(Num. 11030855 – Pág. 1 – 00:02:24).

Note-se que o fato da motocicleta estar sem placa é confirmada pelo próprio acusado Everton, em seu interrogatório judicial (Num. 11030859 – Pág. 1 – 00:00:30).

Diante disso, não há como prosperar a argumentação de que não restou evidenciado a fundada suspeita a autorizar a revista pessoal dos acusados,
não havendo que se falar em nulidade da revista pessoal realizada
.

De igual modo,
não é possível declarar a nulidade da revista pessoal por ausência de filmagem da abordagem policial
.

Afinal, os julgados do C. STJ que consolidaram o entendimento que exige a documentação da operação policial em áudio-vídeo (
HCs 598.051/SP e 705.241/SP), só foram sedimentados em 02/03/2021 e em 14/12/2021, respetivamente, isto é, em data posterior à data do fato aqui analisado (31/10/2020).

Logo,
entendo não ser possível aplicação do novo entendimento jurisprudencial, eis que na época dos fatos, em 31/10/2020, não existia tal exigência
. Veja-se, ainda, que o STJ concedeu o prazo de 01 (um) ano para o aparelhamento e treinamento policial.

Sendo assim, não há qualquer nulidade nas provas colhidas na busca e apreensão pessoal, sendo plenamente aptas a consubstanciar o édito condenatório.

Com efeito, a
materialidade do crime
é induvidosa e pode ser facilmente verificada pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(Num. 11030780 – Pág. 18) que atesta a apreensão de
60 (sessenta) pacotes de droga tipo OXI
e pelo
Laudo nº 2020.02.001813-QUI
(Num. 11030802 – Pág. 1/2), o qual obteve resultado
“
POSITIVO
para a substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA”.

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos.

Isso porque, todos os policiais escutados em juízo, afirmaram que foi encontrado no bagageiro da moto em que estavam os recorrentes uma mochila onde se encontrava os pacotes de entorpecentes (
PM Dioney Jaques Castro
– Num. 11030855 – Pág. 1 – 00:01:48,
PM André Murillo de Sousa Paula
– Num. 11030864 – Pág. 1 – 00:01:45 e
PM Arliton Sarraf Gordo
– Num. 11030867 – Pág. 1 – 00:01:43).

Sendo assim,
o acervo probatório constante dos autos demonstra
elementos suficientes para prova da materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, sendo a tese dos recorrentes completamente isolada, dissociada das demais provas dos autos, notadamente, do depoimento dos policiais que fizeram o flagrante, os quais afirmaram
que a substância entorpecente foi encontrada sob domínio dos recorrentes.

Ressalta-se que
o fato de a testemunha ser policial não elide a credibilidade de suas declarações, pelo contrário,
o depoimento prestado pela autoridade que realiza a diligência da prisão constitui meio de prova idôneo para embasar uma decisão condenatória, desde que compatível com as demais provas produzidas
, como é o caso em tela (STJ. HC 198.846/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

Importa evidenciar, ainda, que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla, sendo que a prática de qualquer um dos verbos contidos no art. 33,
caput
e §1° da Lei n° 11.343/2006 é suficiente para a consumação do delito.

Nesse sentido, observa-se que restou demonstrado nos autos que os recorrentes portavam e transportavam as porções de cocaína
, tornando-se inviável o pleito de absolvição requerido, devendo ser mantida a condenação.

Subsidiariamente, os recorrentes pleitearam a reforma da dosimetria da pena para que a pena-base fosse fixada no mínimo legal e, ainda, que fosse reconhecido o tráfico privilegiado.

Inicialmente destaca-se que o magistrado, ao proceder a dosimetria, fixou a pena-base em ambos os recorrentes em 07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, considerando negativas as mesmas circunstâncias judiciais e sob os mesmos fundamentos, pelo o que as analisarei também em conjunto.

Pois bem.

O juízo ‘a quo’, na
primeira fase da dosimetria
da pena de ambos os recorrentes, valorou negativamente 03 (três) circunstâncias judiciais, quais sejam: motivo, circunstâncias e consequências do crime.

Quanto aos
motivos do crime
o magistrado os considerou “
injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão, estando ligados, provavelmente, à obtenção de dinheiro de maneira fácil, em detrimento da saúde do próximo
”.

No entanto, entendo que esta fundamentação não se mostra suficiente para esse fim, eis que baseadas em elementos genéricos, além de levar em consideração o perigo abstrato do crime.

Sendo assim, entendo por ser
os motivos do crime circunstância judicial neutra
.

Referenciando as
circunstâncias e consequências do crime
, conjuntamente, assim dispôs o juízo ‘a quo’: “
sobre as circunstâncias

e consequências do crime, nelas se incluem “a atitude durante ou após a conduta criminosa”, indicando-se no presente caso inocorrência de confissão
”

Ora, por tal afirmação, denota-se que o magistrado valorou negativamente 02 (duas) circunstâncias judiciais, pelo fato de os recorrentes não terem confessado, o que não é viável,
não servindo, pois, para majorar a pena-base
.

Deste modo, impõe-se o decote das referidas circunstâncias judiciais para fixar a pena-base em seu mínimo legal, o que restou mantido na 2ª fase, diante da inexistência de agravantes e atenuantes.

Na terceira fase da dosimetria, o magistrado entendeu inexistir causa de diminuição de pena em favor dos recorrentes, apesar disso,
entendo que merece razão aos recorrentes quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado
.

Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, quem incorre no crime de
tráfico

de drogas
terá a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando for
reconhecidamente primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa
,
é a hipótese denominada de
“
tráfico

privilegiado
”
que incide na 3ª fase da dosimetria da pena.

Ao realizar a dosimetria da pena, o juízo
a quo
consignou que na terceira fase de fixação da pena não existiam causas de aumento ou diminuição de pena, deixando assim de reconhecer a aplicação do §4º, art. 33 da Lei 11.343/2006,

Com efeito,
analisando a Certidão Judicial Criminal do recorrente

Everton
(Num. 11030848 – Pág. 1), observa-se que, além deste processo, há apenas outros 03 (três) registros, referentes: (1) ao processo n° 0005110-08.2010.8.14.0015, o qual ainda está em andamento na Vara; (2) o processo n° 0009519-26.2019.8.14.0015, extinto com sentença reconhecendo a prescrição e; (3) o procedimento n° 0013579-28.2008.8.14.0015, TCO arquivado.

Enquanto,
da análise da Certidão Judicial Criminal da recorrente Camila
(Num. 11030849 – Pág. 1), extrai-se que, além deste processo, há outras 02 (duas) ocorrências, referentes aos feitos n° 0006382-02.2020.8.14.0015 e n° 0007306-13.2020.8.14.0015, ambos em andamento.

No que tange a não aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, ressalta-se que a existência de inquéritos penais e processos em andamentos em desfavor do acusado outrora já foi usada como fundamento para considerar comprovada a dedicação à prática de condutas criminosa, afastando, assim, o benefício.

Todavia, tal entendimento restou superado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento no
tema repetitivo nº 1139
, que firmou a tese de que “
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”.

Referido julgamento reiterou o direito subjetivo do acusado em relação à minorante do tráfico privilegiado quando preenchidos os requisitos constantes no referido dispositivo legal, ou seja,
primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e não integração de organização criminosa.

Destacou, também que, diferentemente do que ocorre na análise da primariedade e bons antecedentes, a dedicação às atividades criminosas e não integração de organização criminosa deve ser comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime. Isto é, o que não se pode é inferir a dedicação ao crime a partir de simples registros de inquéritos e ações penais cujo deslinde é incerto.

Sendo assim, diante das
Certidões Judiciais Criminais, infere-se que os recorrentes são
tecnicamente primários e sem maus antecedentes, não havendo nos autos qualquer prova suficiente a demonstrar que os apelantes se dediquem às práticas criminosas ou integrem organização criminosa.

Diante desse contexto, entendo ser hipótese de
aplicação do tráfico de drogas privilegiado
(art. 33, §4° da Lei 11.343/2006), com a consequente redução da pena do crime de tráfico de drogas, de um sexto a dois terços, em razão da presença cumulativa dos requisitos configuradores, quais sejam:

ser o réu primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

Ressalta-se que,
apesar da
emendatio libelli
aqui operada
conduzir à capitulação de infração penal sem
violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos,
não vejo qualquer nulidade quanto a não oportunização de oferecimento do Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP)
.

Isso porque, conforme previsão expressão do art. 28-A do CPP, o ANPP é benefício que
depende de confissão formal e circunstanciada do investigado, o que não se verificou no presente caso
, afinal, nem o recorrente Everton nem a recorrente Camila confessaram a prática delitiva (Num. 11030859 – Pág. 1 – 00:01:02 e Num. 11030862 – Pág. 1 – 00:01:40).

No tocante
ao
quantum
da redução
, é cediço que para a escolha da fração minorante do privilégio, a jurisprudência se posicionou no sentido de que o julgador deve se pautar nas circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei de Drogas. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
. BUSCA DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE.
APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006
. IMPOSSIBILIDADE. EVIDÊNCIA DE DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS DECORRENTE DE MENSAGENS EXTRAÍDAS DE CELULAR COM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

9. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

10.
Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução retro mencionada, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice
ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem, juntamente com as circunstâncias do delito, a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. Precedentes.

[...]

12. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC 703.936/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021) (grifo nosso).

Na hipótese em epígrafe,
apesar das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP terem sido consideradas neutras para ambos os réus,
certo é que a quantidade da droga é vetor que influencia na modulação da causa de diminuição. Logo, dada a quantidade de droga apreendida em poder dos apelantes –
60 (sessenta) petecas pesando 26,0g (vinte e seis gramas) de cocaína (oxi)
, aplico a minorante na fração da metade (1⁄2), em homenagem ao princípio da individualização da pena.

Diante das considerações acima ponderadas,
passo ao redimensionamento da pena imposta
aos recorrentes e, por conseguinte, a retificação dos cálculos dosimétricos

Inicialmente quanto ao
apelante
Everton Moisés Silva
, na
primeira fase a dosimetria
, n
a ordem da fundamentação acima, entendo que não há justificativas necessárias a valoração negativa de qualquer das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, uma vez que o grau de culpabilidade da conduta, motivos, circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo penal, não extraindo-se dos autos qualquer informação suficiente para entender como desfavoráveis a conduta social, personalidade da ré, não possuindo, sequer, antecedentes criminais.

Sendo assim, fixo a
pena base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o juiz entendeu inexistirem agravantes e atenuantes, o que mantenho nessa oportunidade,
convertendo a pena-base em pena provisória
.

Já na

terceira fase da dosimetria
, o juízo ‘a quo’ também reconheceu a inexistência de causa de aumento e de diminuição de pena. Contudo, como já reconhecido supra, e
ntendo que a pena deve ser minorada em razão da configuração do
tráfico de drogas privilegiado, à fração de 1/2 (metade
),

pelo que
fixo a pena definitiva em

02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,

à ordem de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Diante da pena ora alcançada, estabeleço o
regime aberto
para o cumprimento da pena, por força do art. 33, §2°, ‘c’ do CP, bem como verifico ser
cabível a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CP, tendo em vista que o crime imputado não ter sido cometido com violência ou grave ameaça,

o
quantum
da pena fixada ser inferior a 04 (quatro) anos, ser o réu primário em crime doloso, bem como pela análise favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Sendo assim,
substituo a pena privativa de liberdade imposta à apelante por duas restritivas de direitos
, nos termos do art. 44, §2° do CP, a serem estabelecidas pelo Juiz da Execução Penal.

Incabível a suspensão condicional da pena, eis que cabível a substituição da pena por restritiva de direito (art. 77, III do CP).

E, em relação a
recorrente Camila Gabriela Ferreira Cunha
, considerando não haver
justificativas necessárias a valoração negativa de qualquer das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, a
pena-base deve ser fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o juiz entendeu inexistirem agravantes e atenuantes, o que mantenho nessa oportunidade,
convertendo a pena-base em pena provisória
.

Já na

terceira fase da dosimetria
, o juízo ‘a quo’ também reconheceu a inexistência de causa de aumento e de diminuição de pena. Contudo, como já reconhecido supra, e
ntendo que a pena deve ser minorada em razão da configuração do
tráfico de drogas privilegiado, à fração de 1/2 (metade
),

pelo que
fixo a pena definitiva em

02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,

à ordem de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Diante da pena ora alcançada, estabeleço o
regime aberto
para o cumprimento da pena, por força do art. 33, §2°, ‘c’ do CP, bem como verifico ser
cabível a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CP, tendo em vista que o crime imputado não ter sido cometido com violência ou grave ameaça,

o
quantum
da pena fixada ser inferior a 04 (quatro) anos, ser a ré primária em crime doloso, bem como pela análise favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Sendo assim,
substituo a pena privativa de liberdade imposta à apelante por duas restritivas de direitos
, nos termos do art. 44, §2° do CP, a serem estabelecidas pelo Juiz da Execução Penal.

Incabível a suspensão condicional da pena, eis que cabível a substituição da pena por restritiva de direito (art. 77, III do CP).

Por fim, considerando o redimensionamento da pena por ocasião deste Acórdão, que estabeleceu como regime inicial de cumprimento de pena o regime aberto para ambos os apelantes e, considerando a incompatibilidade deste regime com a prisão preventiva,
revogo a prisão preventiva imposta aos recorrentes, Everton Moisés Silva e Camila Gabriela Ferreira Cunha
,
salvo se por outro motivo estiverem ou tiverem que permanecer presos
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de afastar a valoração negativa atribuída
aos motivos, circunstância consequências do crime
na pena-base e, ainda, reconhecer em favor dos recorrentes o tráfico privilegiado, para fixar a pena final de ambos os recorrentes em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta)
dias-multa,

à ordem de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida inicialmente no regime aberto,
bem como substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juiz da Execução Penal, mantendo os demais termos da sentença,
nos termos da fundamentação supra.

SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO
ALVARÁ DE SOLTURA
do recorrente
EVERTON MOISÉS SILVA,
bra
sil
ei
ro
,

natural de

Castanhal
/PA
, nascid
o

em
07
/
0
3
/
19
8
5
,

portador

do RG nº

4204112 (PC/PA), CPF nº 545.4
12.472
-
91
,

filh
o

de
SANDRA MARIA MOISES SILVA
,

residente e domiciliad
a

à

Alameda Capanema
, nº
206
,

b
airro

São José
, CEP 68.
744
-
110
, Castanhal/PA
e
da recorrente CAMILA GABRIELA FERREIRA CUNHA,
brasil
ei
r
a
,

natural de

Castanhal
/
PA
,

nascid
a

em

03/
0
5
/
2000,

filh
a
de

IZ
ABELA FERREIRA SEABRA e

FRANCIMAR MAG
ALH
ÃES CUNHA
,

residente e domiciliad
o

à

Rua Maximino
Porpino, bairro Centro
, Castanhal/PA
, salvo se por outro motivo estiverem ou tiverem que permanecer presos.

É como
voto
.

Belém (PA),
19 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 27/06/2023